Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-96.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003659-96.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA FRANCA RIBEIRO - CPF: 865.840.301-72 (RECORRENTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados pelas partes, tendo sido negado provimento ao recurso do autor e dado parcial provimento ao recurso do ente municipal, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Município e determino que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade seja de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde o exercício na função insalubre (16/02/2018) até 10/2019 - data de confecção do novo LTCAT, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação. Deixo de condenar o Município a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.”.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, ao argumento de que foi agastada a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base e adotou os valores fixos previstos na Lei Complementar Municipal nº 170/2022, os quais são reajustados com base no salário mínimo, conforme §1º do art. 166 da referida lei e que tal fundamentação contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda expressamente o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Sustenta que em outro processo sob a relatoria do mesmo juiz, qual seja, Juiz Valmir Alaércio dos Santos, em que se discutia a base de cálculo sobre o salário mínimo a decisão foi divergente, razão pela qual se impõe a correção do acórdão, a fim de assegurar uniformidade jurisprudencial e observância ao entendimento vinculante do STF.

Diz ainda que não há como afastar a insalubridade com base no Laudo apresentado unilateralmente pelo Município sem que tenha sido apontada qualquer mudança nas atividades do servidor, ou qualquer medida ou equipamento de proteção implementado para eliminação do risco, não demonstra de forma efetiva o afastamento das condições insalubres.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a contradição apontada.

O Embargado embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1003659-96.2023.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Embargante(s):

Luiz Batista Franca Ribeiro

Embargada(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que houve contradição no julgado, quanto da base de cálculo sobre o salário mínimo para efetuar o pagamento do adicional de insalubridade, conforme §1º do art. 166 da referida lei e que tal fundamentação contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, entretanto, destaco que a Lei Municipal não adotou o salário mínimo como base, mas estipulou valor para o pagamento de acordo com o grau constatado, conforme constou no voto embargado que:

“
A respeito do adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 - Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres -, com redação acrescida pela Lei Complementar nº 94/2011, in verbis:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 94/2011)

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 94/2011)

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar 170 de 07 de Janeiro de 2022, a qual "Altera o art. 166, da Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT", o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º art. 166, da Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.
”.

No que tange à validade do laudo apresentado pelo Município, que constatou a inexistência de labor em condições insalubres por parte do autor, não há elementos que justifiquem sua desconstituição, uma vez que não foram apresentadas provas capazes de demonstrar vícios em sua elaboração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025